Tribunal: TJSP
Processo: 1047151-87.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Delegado de Polícia – Contagem do tempo de serviço prestado nas extintas 4a e 5a Classes – Ordem concedida – Inadmissibilidade – IRDR no 0030554-88.2018.8.26.0000 (Tema no 23) – Sentença reformada – Reexame necessário provido.